Tribunal: TJSP
Processo: 1528195-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação das Defesas – Receptação – Provas suficientes à condenação – Aparelho de telefone celular de origem ilícita encontrado em poder dos acusados – Consistentes relatos do agentes de segurança metroviária – Negativa dos acusados isoladas do contexto probatório – Circunstâncias que evidenciam a ciência de ambos quanto à origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim

Ementa:
Apelação das Defesas – Receptação – Provas suficientes à condenação – Aparelho de telefone celular de origem ilícita encontrado em poder dos acusados – Consistentes relatos do agentes de segurança metroviária – Negativa dos acusados isoladas do contexto probatório – Circunstâncias que evidenciam a ciência de ambos quanto à origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Óbice ao reconhecimento do crime impossível, a teor da Súmula 567 do STJ – Eficácia do meio empregado, até mesmo porque houve a consumação do delito – Falsa identidade, praticada pelo réu Jean Paul – Acusado que se atribuiu falsa identidade no momento da abordagem pelos agentes de segurança metroviária – Conduta constatada apenas após diligências policiais – Condenações mantidas – Penas acertadamente fixadas no mínimo legal – Regime prisional aberto, adequado – Mantido o regime prisional aberto, quanto a ambos os acusados, e a substituição da pena corporal por apenas uma pena alternativa, quanto ao acusado César – Pena corporal do réu Jean Paul que foi substituída por duas penas alternativas idênticas, consistentes em prestação de serviços à comunidade, o que ensejaria violação ao artigo 46, § 3o, do CP – Substituição de uma destas penas alternativas por multa, no montante de dez dias-multa em seu mínimo unitário – Recursos de apelação de César David Ardila Velasquez desprovido, e recurso de apelação de Jean Paul Contreras parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528195-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CÉSAR
DAVID ARDILA VELASQUEZ e JEAN PAUL CONTRERAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE CÉSAR DAVID ARDILA VELASQUEZ, E
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
JEAN
PAUL
CONTRERAS, PARA SUBSTITUIR UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
POR MULTA, NO MONTANTE DE DEZ DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
2
Voto no 15106
Apelação no 1528195-52.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes: César David Ardila Velasquez e Jean Paul Contreras
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Érika Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Ementa
Apelação das Defesas
Receptação
Provas suficientes à
condenação
Aparelho de telefone celular de origem ilícita
encontrado em poder dos acusados Consistentes relatos do
agentes de segurança metroviária Negativa dos acusados isoladas
do contexto probatório Circunstâncias que evidenciam a ciência
de ambos quanto à origem ilícita do bem Crime antecedente
comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da
vítima Inaplicabilidade do princípio da insignificância Conduta
que não pode ser considerada irrelevante Ofensividade jurídica
da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo
patrimônio alheio
Óbice ao reconhecimento do crime
impossível, a teor da Súmula 567 do STJ Eficácia do meio
empregado, até mesmo porque houve a consumação do delito
Falsa identidade, praticada pelo réu Jean Paul Acusado que se
atribuiu falsa identidade no momento da abordagem pelos agentes
de segurança metroviária
Conduta constatada apenas após
diligências
policiais

Condenações
mantidas
Penas
acertadamente fixadas no mínimo legal Regime prisional aberto,
adequado Mantido o regime prisional aberto, quanto a ambos os
acusados, e a substituição da pena corporal por apenas uma pena
alternativa, quanto ao acusado César Pena corporal do réu Jean
Paul que foi substituída por duas penas alternativas idênticas,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, o que
ensejaria violação ao artigo 46, § 3o, do CP Substituição de uma
destas penas alternativas por multa, no montante de dez dias-multa
em seu mínimo unitário Recursos de apelação de César David
Ardila Velasquez desprovido, e recurso de apelação de Jean Paul
Contreras parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
3
Vistos.
CÉSAR
DAVID
ARDILA
VELASQUEZ
foi
condenado a cumprir a pena de um ano de reclusão, em regime prisional aberto, e a
pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, com a substituição da pena corporal por
uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e
JEAN PAUL CONTRERAS foi condenado a cumprir a pena de um ano de
reclusão, em regime prisional aberto, 03 meses de detenção, em regime prisional
aberto, e a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração aos artigos 180, “caput”, e 307, “caput”, ambos do Código Penal, em
concurso material, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo.
Inconformados os réus apelam, pretendendo as suas
absolvições por atipicidade das condutas, invocando o princípio da insignificância e
a ocorrência de crime impossível em relação ao crime de receptação, ou por
insuficiência de provas.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
4
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 26 de novembro de 2019,
por volta das 20,45 horas, no interior da estação de metrô Pedro II, na cidade de São
Paulo, CÉSAR DAVID ARDILA VELASQUEZ e JEAN PAUL CONTRERAS
receberam, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular, avaliado em R$
200,00, pertencente à vítima Mirtes Rodrigues da Silva, cientes de sua origem
ilícita.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
local, o acusado JEAN PAUL CONTRERAS atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
Segundo o apurado, o aparelho de telefone celular em
questão fora furtado de sua proprietária na noite do dia 26 de novembro de 2019, e
alguns minutos depois foi encontrado em poder dos acusados, durante abordagem
realizada pelos seguranças metroviários.
Por isso eles foram presos em flagrante e encaminhados
ao distrito policial, onde foram realizadas as suas identificações datiloscópicas,
constatando-se que o réu Jean Paul havia se identificado falsamente com o nome de
“John Jairo Contreras Ardila”, e então ambos os réus foram interrogados pela
autoridade policial, oportunidade em que o réu César negou a acusação, ao passo
que o acusado Jean Paul admitiu a prática do crime de receptação, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
5
recebera o bem de pessoa desconhecida, para revender.
Interrogado em Juízo, o acusado César negou a acusação
e disse que sequer conhecia o corréu Jean Paul, dizendo ainda que o aparelho de
telefone celular encontrado em seu poder fora adquirido na região do Brás, mas que
desconhecia sua origem espúria.
Por sua vez, o acusado Jean Paul negou a prática de
ambos os delitos, afirmando que comprou o aparelho de telefone celular na rua, de
um indivíduo desconhecido, não sabendo que se tratava de produto de crime, bem
como que não se atribuiu falsa identidade ao ser abordado pelos agentes de
segurança metroviária, sempre dizendo seu nome verdadeiro.
Entretanto, os agentes de segurança metroviária
Carlinhos Ferreira da Silva e Sussumu Carlos Takamori, ouvidos em Juízo, deram
conta de que estavam observando os acusados, eis que eles se posicionavam de
forma estratégica atrás de pessoas que aguardavam o trem na plataforma
metroviária, oportunidade em que notaram que o réu César repassou um aparelho de
telefone celular para o acusado Jean Paul, de sorte que decidiram abordá-los.
Informaram ainda que logo em seguida o aparelho de telefone celular tocou,
tratando-se de sua proprietária Mirtes, a qual deu conta de que o bem lhe havia sido
subtraído naquela mesma noite.
Ainda de acordo com o depoimento do agente de
segurança metroviária Carlinhos Ferreira da Silva, o réu Jean Paul se identificou
como “John Jairo”, sendo sua verdadeira qualificação descoberta apenas no distrito
policial, após o procedimento de identificação datiloscópica.
Vale ressaltar que os relatos dos agentes de segurança
envolvidos na investigação dos fatos são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
6
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, a quem sequer
conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Ademais, a versão apresentada pela Defesa carece de
credibilidade e não conta com arrimo em qualquer elemento de prova e,
evidentemente, a singela alegação de que os réus desconheciam a origem espúria do
bem não é suficiente a infirmar a robusta prova coligida pela acusação.
Ao que parece, na melhor das hipóteses, eles teriam
agido com dolo eventual, devendo supor que se tratava de aparelho de telefone
celular de origem ilícita, visto que qualquer pessoa de entendimento médio
suspeitaria quando um bem de valor considerável lhe fosse vendido por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
7
desconhecida, sem a apresentação da respectiva nota fiscal.
O elemento subjetivo do crime de receptação de difícil
análise por se tratar da mais íntima consciência do indivíduo acerca da origem do
bem só pode ser analisado à luz dos elementos probatórios extraídos da instrução
processual, e aqui bastaram a demonstrar a propriedade da acusação, mostrando-se,
portanto, inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do
delito.
Não fosse o bastante, o boletim de ocorrência juntado
aos autos e as declarações da vítima em Juízo foram bastantes a demonstrar que o
aparelho de telefone celular era produto de furto ocorrido há poucos minutos.
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria do crime de receptação.
E não seria a hipótese de reconhecer a insignificância da
empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria a incidência deste
preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira excepcional, à falta de
previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
Além disso, observo que não foi receptado bem de valor
ínfimo, ao revés, a quantia de R$ 200,00 não pode ser considerada mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
8
De outra parte, em que se pesem os argumentos
formulados pela Defesa, não se trata de crime impossível, posto que a existência de
agentes de segurança nas estações metroviárias não inviabiliza a prática delitiva, a
teor da Súmula 567 do STJ.
Vale observar que a presença dos agentes de segurança
metroviária no local não foi suficiente a impedir que a vítima fosse furtada ou que o
bem fosse recepcionado pelos acusados, a bem demonstrar que o meio empregado
para a prática do delito era eficaz à sua consumação.
As penas-base foram acertadamente fixadas no mínimo
legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de
maus antecedentes, quanto ao crime de receptação, imputado a ambos os réus, e em
03 meses de detenção em relação ao delito de falsa identidade, atribuído apenas ao
acusado Jean Paul, as quais se tornaram definitivas, haja vista a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Por fim, fica mantido o regime prisional aberto quanto a
ambos os acusados, bem como a substituição da pena corporal de César por uma
pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo.
De outro lado, observo que a pena corporal do réu Jean
Paul foi substituída por duas penas restritivas de direitos idênticas, ambas
consistentes em prestação de serviços à comunidade, o que ensejaria a necessidade
de cumprimento de duas horas de serviços comunitários por dia de pena, em afronta
ao artigo 46, § 3o, do Código Penal, de sorte que substituo uma delas por multa, no
montante de dez dias-multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528195-52.2019.8.26.0228 -Voto no 15106
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE CÉSAR DAVID ARDILA VELASQUEZ, E DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JEAN PAUL CONTRERAS,
PARA SUBSTITUIR UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR
MULTA, NO MONTANTE DE DEZ DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator